Tribunal: TJPA
Processo: 0009833-86.2018.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009833-86.2018.8.14.0053

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: PAULO FERREIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0009833-86.2018.8.14.0053

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA

APELANTE: JULIO CESAR DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: PAULO FERREIRA CARVALHO, OAB/PA 10.651-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER (ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 5º, III E 7º, I, DA LEI 11.340/06).

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PEDIDO DE JUSTA ESTIPULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DEFENSOR DATIVO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA. TABELA DA OAB. PARÂMETRO ORIENTADOR. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
NAS COMARCAS EM QUE AINDA NÃO HÁ DEFENSORIA PÚBLICA DEVIDAMENTE INSTALADA, ESSA OBRIGAÇÃO CONVERTE-SE EM ÔNUS DO ERÁRIO ESTADUAL ARCAR COM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DOS DEFENSORES DATIVOS NOMEADOS PELOS JUÍZOS, QUE DEVEM SER FIXADOS DE ACORDO COM OS VALORES MÍNIMOS ESTABELECIDOS NA TABELA PROFISSIONAL ORGANIZADA PELO CONSELHO SECCIONAL DA OAB.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, reformando
parcialmente a sentença, somente ao que concerne ao pagamento dos honorários ao advogado dativo, por parte do Estado, com os valores
corretos e justos nos mesmos moldes do que estabelece a Tabela confeccionada pelo Conselho Seccional da OAB, fixados pela Comarca de São Felix do Xingu/PA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

03ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 27 de fevereiro de 2023 e término no dia 06 de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 06 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JULIO CESAR DA SILVA,
terceiro interessado, contra a sentença do Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu/PA, que determinou o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte dois reais e cinquenta centavos) pelo serviço realizado como Defensor Dativo, uma vez que na comarca em questão não há atuação da Defensoria Pública.

À fl. 49 (ID nº 12176153), consta Decisão interlocutória, nomeando o advogado Dr. Paulo Ferreira Carvalho, OAB/PA 18.332-A, para atuar na defesa do acusado, considerando a ausência de defensor público na Comarca.

Em razões recursais
(fls. 67/69, ID nº 12176162), o recorrente aduziu que os honorários advocatícios foram estipulados em valor irrisório, abaixo do mínimo estipulado na tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, em desrespeito às prerrogativas oriundas da profissão, neste sentido, pugna que seja reformada parcialmente a sentença, a fim de que seja arbitrado o valor de honorários em consonância com a tabela, no valor de R$ 8.169,61 (oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos).

Em sede de contrarrazões
(fl. 75, ID nº 12176168), o Ministério sustentou que não há interesse recursal para a apresentação das contrarrazões, uma vez que o recurso interposto trata de questões de direito e não de mérito.

Nesta instância superior
(fls. 78/81, ID nº 12373148), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
provimento,
devendo a sentença ser parcialmente reformada, no que concerne ao pagamento, por parte do Estado, dos honorários de defensor dativo, com os valores corretos e justos nos mesmos moldes do que estabelece a Tabela confeccionada pelo Conselho Seccional da OAB.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JULIO CESAR DA SILVA,
terceiro interessado, contra a sentença do Juízo da Vara Única de São Félix do Xingu/PA, que determinou o pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte dois reais e cinquenta centavos) pelo serviço realizado como Defensor Dativo, uma vez que na comarca em questão não há atuação da Defensoria Pública.

Na análise acurada dos autos, foi possível concluir que a comarca não possui atuação da Defensoria Pública, e é costumeira a nomeação de defensor dativo, para que todos os hipossuficientes possam ser assistidos por defesa técnica, e assim sejam garantidos os princípios basilares do Direito Penal, com, por exemplo, o devido processo legal. Por esta razão, houve a nomeação do advogado Paulo Ferreira Carvalho, OAB/PA 18.332-B, para exercer o múnus de advogado dativo. Contudo, a Sentença fixou os honorários em apenas R$ 522,50 (quinhentos e vinte dois reais e cinquenta centavos), o que está em desacordo com os parâmetros legais.

Por conseguinte, observa-se que o apelante pleiteia a esse E. Tribunal de Justiça, o recebimento do valor justo e correto por seus serviços prestados. Desta feita, seguindo o entendimento de que o valor fixado foi abaixo do mínimo pré-estabelecido, e o MM. juiz arbitrou o valor de forma discricionária e infundada, merece ser acolhido o pleito do nobre causídico, com inteligência do art. 22, §§1º e 2º do Estatuto da OAB,
in verbis:

Art. 22.
A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

§ 1º
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado,
no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado.

§ 2º
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
Posto isto, demonstra-se cristalino o direito do Advogado em pleitear o pagamento justo por seus serviços prestados como defensor dativo nomeado, nos moldes da Tabela, ante a inexistência da Defensoria Pública no local, posto que o princípio constitucional basilar da ampla defesa e do contraditório deve se sobrepor às dificuldades estruturais do Estado.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO ADVOGADO DATIVO QUE DEVE CONSIDERAR O LABOR DESPENDIDO PELO PROFISSIONAL. IMPORTE QUE, NA ESPÉCIE, SE MOSTRA EXCESSIVO. SUPERVENIÊNCIA DA RESOLUÇÃO Nº 05/22, TJAM. APLICAÇÃO DA TABELA DE HONORÁRIOS PREVISTA NA RESOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
- Recurso de apelação interposto pelo Estado do Amazonas contra sentença penal que, em razão da ausência da Defensoria Pública na Comarca de Ipixuna, condenou ao pagamento de honorários advocatícios à defensora dativa, no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) - Ao Estado incumbe prestar assistência judiciária aos reconhecidamente pobres, inclusive através de instalação de Defensorias Públicas, nos termos da Constituição Federal de 1988. Ausente na Comarca Defensor Público, compete ao Estado arcar com o pagamento dos honorários do defensor dativo nomeado pelo Magistrado - A indispensabilidade da atuação do profissional do Direito para representar a parte no processo gera ao defensor dativo o direito ao arbitramento e fixação de honorários pelos serviços prestados, cujo ônus deve ser suportado pelo Estado, vez que não pode ser compelido a trabalhar de forma gratuita em face da ausência de Defensor Público na Comarca - Valor da condenação que se mostra excessivo, eis que revela desproporcionalidade com o labor empreendido pelo profissional para com os atos processuais praticados, sobretudo pelo fato de que a ação penal foi encerrada em primeira instância, sem resolução do mérito, inexistindo desencadeamento recursal - A defensora dativa nomeada na hipótese de ausência ou insuficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço faz jus ao honorários advocatícios fixados pelo juiz, que devem ser pagos pelo Estado. Aplicação da tabela de honorários estabelecida na Resolução nº 05/22, de 31 de março de 2022, do TJAM - Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de reduzir o valor arbitrado em honorários advocatícios.
(TJ-AM - APR: 00001131920188044501 Ipixuna, Relator: Mirza Telma de Oliveira Cunha, Data de Julgamento: 17/10/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2022).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ATUAÇÃO COMO DEFENSOR DATIVO EM AÇÃO PENAL. PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO DESDE A APRESENTAÇÃO DA DEFESA ESCRITA ATÉ O RECURSO DE APELAÇÃO. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DESPENDIDO, GRAU DE COMPLEXIDADE, ZELO DO PROFISSIONAL E DA NATUREZA DO ATO. O ARBITRAMENTO DEVE TOMAR A TABELA DA OAB/CE COMO PARÂMETRO NÃO VINCULATIVO, O QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-CE - RI: 02123789020228060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 08/11/2022, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 08/11/2022).

Nesse sentido, determino que sejam fixados os valores devidos ao defensor nomeado pela Comarca.

Ante o exposto,
CONHEÇO do presente recurso e, no mérito
CONCEDO PROVIMENTO ao recurso para reformar parcialmente a sentença, somente ao que concerne ao pagamento dos honorários ao advogado dativo, por parte do Estado, com os valores
corretos e justos nos mesmos moldes do que estabelece a Tabela confeccionada pelo Conselho Seccional da OAB, fixados pela Comarca de São Felix do Xingu/PA.

É como voto.

Belém, 07/03/2023